Tribunal: STF
Processo: ARE 1462014
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Recurso extraordinário com agravo. Distribuição por prevenção. Conhecimento da causa pela Segunda Turma. Prevenção do Colegiado. Incidência do art. 10 do RISTF. Distribuição mantida. 



    1. O Ministro Dias Toffoli submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    O recorrente protocolou nesta Corte a Petição nº 118062/2023, por meio da qual aponta equívoco na distribuição dos autos, dizendo prevento o Ministro André Mendonça, Relator do HC nº 228.066/SP. 



    Considerando os argumentos acima expendidos, determino que os autos sejam encaminhados à i. Presidência do STF a fim de que aprecie a existência de eventual prevenção.”



    2. A Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal - CORA prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-Doc. 138 – ID: 0aa85129), informa-se: 



    2. Em 20/10/2023, o presente recurso extraordinário com agravo foi distribuído por prevenção com o ARE 922.341 ao Ministro Dias Toffoli, em virtude da decisão da Segunda Turma, de acordo com o Art. 10, do Regimento Interno do STF. 



    3. Após a distribuição, o recorrente DOMINGOS RAIMUNDO DA PAZ manifestou-se, no e-Doc. 131, pelo equívoco na distribuição, apontando como correta a prevenção ao Ministro André Mendonça tendo como processo justificador o HC 228.066, em virtude da coincidência de origens e partes. No e-Doc. 134, o Relator, Ministro Dias Toffoli, determinou o encaminhamento dos autos à Presidência para verificação da existência de eventual prevenção indicada pelo recorrente. Antes de decidir, Vossa Excelência solicitou informações desta Secretaria sobre o critério de distribuição empregado. 



    4. Após nova conferência por esta Secretaria, verificou-se que a prevenção com o ARE 922.341 foi realizada pelo critério da ordem cronológica de distribuição. No ARE 922.341, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, houve a decisão da Segunda Turma em 15/12/2015, e o HC 228.066, apontado pelo recorrente como justificador da prevenção, somente foi distribuído ao Ministro André Mendonça em 15/05/2023. Desta forma, optou-se pela prevenção em relação ao ARE 922.341 em razão de ter sido o processo mais antigo na ordem cronológica de distribuição.” (grifos acrescidos)



      3. Não é caso de redistribuição. 



      4. Conforme explicitado nas informações prestadas pela Secretaria, o presente recurso extraordinário com agravo possui a mesma origem do ARE 922.341, Rel. Min. Celso de Mello, julgado pela Segunda Turma em 15.12.2015.



      5. Nessas condições, considerando o anterior conhecimento da presente causa pela Segunda Turma, a hipótese atrai a regra do art. 10 do RISTF, cujo teor reproduzo:



    “Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 9, de 8 de outubro de 2001) 



    § 1º Prevalece o disposto neste artigo, ainda que a Turma haja submetido a causa, ou algum de seus incidentes, ao julgamento do Plenário. 



    § 2º A prevenção, se não reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Procurador-Geral até o início do julgamento pela outra Turma. 



    § 3º Desaparecerá a prevenção se da Turma não fizer parte nenhum dos Ministros que funcionaram em julgamento anterior ou se tiver havido total alteração da composição das Turmas. 



    § 4º Salvo o caso do parágrafo anterior, prevenção do Relator que deixe o Tribunal comunica-se à Turma.”



    6. Diante do exposto, mantenho a relatoria do feito com o Ministro Dias Toffoli. 



      Publique-se.



Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente